Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito Processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Não verificada. Decote da qualificadora e da instigação à prática do crime. Rejeitadas. Materialidade e autoria fundamentada no acervo probatório. Legítima defesa. Não evidenciada. Atenuante de confissão qualificada. Possibilidade. Regime inicial. Adequação. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em razão da decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, aplicando-se, para um deles, o artigo 29, §1o, do mesmo diploma legal, em razão da participação de menor importância.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente em relação ao reconhecimento da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e a instigação à prática do crime; (ii) verificar se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas; (iii) analisar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) estabelecer regime mais brando para o início do cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Ausente, no caso, discrepância entre a decisão soberana do júri e as provas que instruíram a persecução penal.
4. Rejeita-se a tese de legítima defesa, real ou putativa, pois o réu não conseguiu comprovar a falsa percepção da realidade que supostamente o teria levado a repelir uma agressão, tampouco se utilizou dos meios necessários para rebater eventual injusta agressão, atual ou iminente, provocada pela vítima, pois a surpreendeu em via pública com os disparos de arma de fogo, após ser incentivado pelo corréu à prática do crime.
5. A participação, embora não envolva execução material, e ainda que de menor importância, revelou-se primordial para a prática do crime. No caso, a instigação verbal reiterada — “mata, mata, mata” —, atuou eficazmente para consolidar a resolução criminosa do autor, influenciando diretamente sua vontade na ação homicida, notadamente por se encontrar o partícipe ao lado do executor durante a dinâmica delituosa.
6. Na segunda fase da dosimetria, deve-se aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena, ainda que ocorra em sua modalidade qualificada, na qual o réu confessa os fatos para alegar tese de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
7. Considerando que a pena do apelante foi estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão e por ostentar primariedade e de bons antecedentes, forçoso atribuir-lhe o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.